Tribunal: TJDFT
Processo: 0754539-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0754539-29.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLOS DE SOUSA AGRAVADO: SINESIO PEREIRA FRANCO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO A gratuidade de justiça tem por finalidade assegurar que pessoas economicamente vulneráveis tenham acesso ao Poder Judiciário. Todavia, para a obtenção do benefício, exige-se a demonstração da necessidade, conforme dispõe o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. No caso dos autos, o agravante limitou-se a afirmar que não possui condições de arcar com as custas processuais, sem, contudo, apresentar qualquer documento apto a comprovar sua real situação financeira. Ressalto, ainda, que a concessão da gratuidade de justiça em relação ao processo principal deve ser apreciada pelo juízo de origem, pois, nesta fase recursal, a análise restringe-se à isenção, ou não, das custas relativas ao Agravo de Instrumento, nos termos do art. 98, § 5o, do CPC. Assim, para a adequada apreciação do pedido, intime-se o agravante para que apresente seus três últimos comprovantes de rendimentos ou outro documento idôneo à demonstração de sua renda, tais como declarações de imposto de renda, CTPS, extratos bancários, bem como recibos ou faturas que evidenciem suas despesas. Dessa forma, nos termos dos arts. 932, § 1o, e 1.017, I, do Código de Processo Civil, concedo ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias para comprovar que não possui condições de custear o preparo, de módico valor, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, ou, alternativamente, proceder ao recolhimento, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília, 12 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora